Tribunal: TJBA
Processo: 8024884-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024884-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de policial militar inativo. Alega-se omissão quanto à dedução de valores eventualmente já pagos sob o mesmo título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não prever expressamente a necessidade de compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa a idêntico título, para fins de evitar o enriquecimento ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A ausência de previsão expressa acerca da compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título configura omissão no julgado, pois a dedução é consectário lógico da condenação, indispensável para obstar o enriquecimento sem causa do credor e o pagamento em duplicidade pelo erário. O acolhimento dos aclaratórios para integrar o julgado e sanar a omissão, sem alterar o mérito do direito reconhecido, não implica a atribuição de efeitos infringentes, mas o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, conferindo maior segurança jurídica à fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente acolhido. Tese(s) de julgamento: 1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de ressalva expressa no dispositivo do acórdão acerca da necessidade de compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título, por ser medida que decorre logicamente da condenação e visa a obstar o enriquecimento sem causa. 2. O acolhimento dos aclaratórios para integrar o julgado com a determinação de compensação de valores, sem alterar o direito material reconhecido, não configura atribuição de efeitos infringentes. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024884-39.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA R08